Tribunal: TJMT
Processo: 1025010-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025010-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025010-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA E OUTROS

AGRAVADO:

PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEILÃO DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO - PREÇO VIL - ART. 891 DO CPC - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 891, parágrafo único do CPC,
"considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação".

Por conseguinte, não há falar em preço vil na hipótese de o bem ser arrematado por valor equivalente a 50% da avaliação no leilão designado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025010-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ ARMANDO ARGENTA E OUTROS

AGRAVADO:

PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA E OUTROS
, em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução nº 0019024-70.2017.8.11.0055 - código 252778,
que determinou novo leilão do imóvel penhorado nos autos de origem, adotando como lance mínimo o percentual de 50% do valor da avaliação.

A parte agravante sustenta que não há qualquer justificativa para sustentar o pedido do leiloeiro de redução do valor mínimo do lance para 50 % do valor do bem, sem antes comprovar que cumpriu com seus deveres de publicitar os atos da hasta pública.

Assevera que a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor, motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser reformada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 237700698.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id. 240256183, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se dos autos que a parte agravante pretende a reforma da decisão que determinou novo leilão do imóvel penhorado nos autos de origem, adotando como lance mínimo o percentual de 50% do valor da avaliação.

Para tanto, afirma que
não há qualquer justificativa para sustentar o pedido do leiloeiro de redução do valor mínimo do lance para 50 % do valor do bem, sem antes comprovar que cumpriu com seus deveres de publicitar os atos da hasta pública.

Pois bem.

Conforme bem elucidado na decisão que analisou a antecipação da tutela recursal, o art. 891, parágrafo único do CPC, estabelece que será considerado preço vil o lance inferior a 50% do valor da avaliação, senão vejamos:

“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”
(grifei).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se caracteriza preço vil quando o bem leiloado é arrematado por valor superior a 50% (cinquenta por cento) de sua avaliação, como na hipótese em tela.

2. O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF).

3. Hipótese em que os recorrentes não impugnaram o fundamento de que deveriam ter comprovado a desvalorização do imóvel, limitando-se a afirmar que o mero transcurso de tempo depreciou o valor do bem, sem demonstração nesse sentido.

4. Dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, de modo a se aferir eventual desvalorização do bem pelo transcurso do tempo, demandaria incursão fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.193.836/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Esta Egrégia Corte também já se posicionou sobre a matéria, conforme cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DO § 2º-A, DO ARTIGO 27, DA LEI Nº 9.514/97 À ÉPOCA DOS LEILÕES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM (ART. 6º, DA LINDB) – IMÓVEL ARREMATADO EM QUANTIA CORRESPONDENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) DA AVALIAÇÃO INICIAL – PREÇO VIL – LEILÃO ANULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, quando da realização dos leilões em 11.09.2014 e 25.09.2014 não havia a necessidade da intimação do devedor, visto que o § 2º-A, do artigo 27, da Lei nº 9.514/1997, que fixa a necessidade da comunicação do devedor para tais atos, somente foi incluído em nosso ordenamento jurídico em 11.07.2017, por meio da Lei nº 13.465/2017. Portanto, como o ato foi realizado na vigência da Lei nº 9.514/1997, por tal fato, as questões de direito devem ser resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio tempus regit actum (art. 6º da LINDB).

“A jurisprudência desta Corte tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem.” (AgInt no AREsp 903.138/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)”
(N.U 0004954-42.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Assim, resta afastada a alegação de venda por preço vil, devendo ser mantido o leilão nos termos determinados na origem.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024